Tribunal: TJPA
Processo: 0002815-06.2019.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002815-06.2019.8.14.0012

APELANTE: EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO
, contra sentença que o condenou a pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, pelo crime do 157, §2º, II, do Código Penal. A defesa requer, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena base no mínimo legal e aplicação da atenuante da menoridade com a consequente mudança de regime e por fim requereu a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado, (ii) analisar a reforma da dosimetria e (iii) verificar o pleito de revogação da prisão preventiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelo depoimento da vítima em juízo e demais elementos probatórios constantes nos autos
.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

5. Da revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. O pleito não pode ser questionado na via da Apelação, por se tratar de suposta ameaça ou lesão ao direito de ir e vir decorrente de ato de Juiz. O órgão competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, através de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte. Via eleita incorreta.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, 157, §2º, inciso II e art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, pelo crime do 157, §2º, II, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena base no mínimo legal e aplicação da atenuante da menoridade com a consequente mudança de regime e por fim requereu a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “no dia 05/02/2019, por volta das 12:00 horas, na estrada do coco, município de Cametá/Pa, o acusado EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca do tipo terçado, subtraiu 01 (uma) motocicleta, marca Honda Pop 100, cor vermelha, placa QDD5005, 01 (um) capacete, cor preto e detalhes cinza, além de 01 (um) aparelho celular LG, cor cinza, da vítima Jadson Ferreira Damasceno. naquele dia, a vítima se encontrava trafegando, em sua motocicleta, na estrada do coco, município de Cametá/Pa. Nessa ocasião, 04 (quatro) indivíduos o abordaram, armados com arma branca do tipo terçado, subtraindo a motocicleta e outros pertences. A vítima identificou um dos indivíduos, o Acusado EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO. Referiu a vítima que, em ato contínuo, dois dos quatro autores do delito, após a consumação do crime, empreenderam fuga, levando a motocicleta da vítima
”,
fato

ocorrido na comarca de Cametá/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelo depoimento da vítima em juízo e demais elementos probatórios constantes nos autos
.

O apelante, em juízo,
negou a prática do crime
.

A vítima
JADSON FERREIRA DAMASCENO
, em juízo, declarou “
Que já conhecia o acusado antes dos fatos, pois jogava bola com o mesmo; Que estava saindo do dentista, por volta das 12:00h, e ao passar pela ponte do curimã, já próximo ao asfalto, quatro meliantes pularam em cima da moto; Que três deles estavam armados com facões e o outro com uma estaca; Que dos quatro só reconheceu o acusado; Que o acusado estava armado com facão; Que lavaram a moto, um capacete e o celular; Que depois dos fatos, o meliante que estava com a estaca na mão, mandou entrar para dentro da estrada, tendo dois deles saído na moto e os outros dois corrido pelo mato; Que depois procurou a polícia militar; Que falou para a polícia ter reconhecido apenas um dos assaltantes; Que a polícia ficou indo até a residência do acusado, mas nunca o encontraram; Que não conseguiu recuperar nenhum dos objetos roubados; Que conhece o acusado pelo apelido de “Camarão”; Que na polícia lhe mostraram várias fotos, por meio das quais apontou o acusado como sendo um dos autores do delito
”.

A testemunha de acusação, PM SÉRGIO LUIS POMPEU AMORIM, em juízo, narrou que “

atuou nesta diligência e que se recorda dos fatos; Que a vítima procurou a delegacia e a autoridade policial deliberou uma ordem de emissão para investigar o ocorrido; Que de posse de algumas informações foram feitas diligências; Que teve contato com a vítima, o qual teria lhe falado que vários meliantes teriam participado do roubo, mas que só conseguiu reconhecer o acusado; Que na delegacia lhe foi mostrado fotos, tendo a vítima identificado o acusado como sendo um dos autores do delito; Que a vítima já chegou na delegacia falando que teria reconhecido um dos assaltantes, o “Camarão”, aí lhe foi mostrado fotos e o mesmo confirmou; Que não conseguiram fazer a detenção do acusado Camarão por este crime; Que não se recorda se as fotos foram mostradas antes ou depois da vítima apontar o réu
”.

Ressalta-se também que a vítima, ao ser ouvida em Juízo, relatou de forma coerente e harmônica, identificando o acusado de maneira espontânea, tão logo lhes foram exibidas imagens dele, não deixando, assim, qualquer margem para eventual dúvida sobre ter sido ele o autor do ilícito.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

No tocante ao pleito de reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o referido crime, ao considerar quatro circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, com duas circunstâncias equivocadamente justificadas.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, (antecedentes, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime), todavia, a personalidade do agente e as consequências do crime, foram valoradas com fundamentação genérica, inerentes ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores agora com valoração neutra. Assim, havendo ainda duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, os antecedentes e as circunstâncias do crime
,
a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Na segunda fase há o reconhecimento da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, pelo que procedo com a diminuição da pena em 1/6 (um sexto) fixando-a
em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa
. Não há agravantes. Na terceira fase não existem causas de diminuição, todavia há uma causa de aumento referente ao concurso de pessoas, aumentando a pena em 1/3 (um terço) e fixando-a de forma definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O pleito não pode ser questionado na via da Apelação, por se tratar de suposta ameaça ou lesão ao direito de ir e vir decorrente de ato de Juiz. O órgão competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, através de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte. Via eleita incorreta.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024